Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-60.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014386-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS ALMEIDA DE ALCANTARA - CNPJ: 15.508.506/0001-83 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0043-48 (RECORRIDO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo
4º
,
I
c/c
parágrafo único
da Lei nº
9.099
/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação de que há sede/filial em Rondonópolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

2.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
.

3.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 15.264,00 (quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais) a título de diárias de espera devidamente comprovadas e deixo de proceder as demais condenações nos fundamentos supra citados. A correção monetária ser feita pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença
.

A recorrente arguiu as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de
incompetência territorial
, posto que nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo
4º
,
I
c/c
parágrafo único
da Lei nº
9.099
/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação de que há sede/filial em Rondonópolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

Ainda, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, vejamos:

“§ 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)”
(destaquei).

Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que prestou serviços de transportes às reclamadas, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01.

Alega, ainda, que chegou ao local de descarregamento no dia 13/05/2022, mas o descarregamento só ocorreu no dia 19/05/2022, pois não havia agendamento marcado para o dia da sua chegada, totalizando assim 6(seis) dias de espera.

A recorrente, por sua vez, alegou que o reclamante não comprova suas alegações, e que havia agendamento previsto, porém o autor não se apresentou para descarga na data agendada, por fim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente.

O autor sustenta que chegou ao local de descarregamento da mercadoria no dia 13/05/2022, mas não apresenta prova nesse sentido, sequer demonstra o horário da sua chegada.

Dá analise dos documentos acostados aos autos, nota-se, em especial nos
DACTEs, que havia agendamento com data e hora para entrega da mercadoria, além disso, observa-se na conversa pelo aplicativo anexada a inicial (ID. 187815271), que não se tratava de primeiro agendamento para o dia 19/05/2022 e sim nova solicitação de agendamento.

Ressalte-se ainda, que o autor deixou de acostar aos autos os áudios da referida conversa, não confirmando, portanto, que realizou reclamação junto as reclamadas quanto a ausência de agendamento para o dia 13/05/2022.

Destarte, evidenciado o descumprimento do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor.

Desse modo, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Nesse sentido,
verbis:

“ RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- É devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, quando desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final. 2- O motorista tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil. 3- Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Não havendo comprovação de suas alegações, não há que se falar em excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1012323-48.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Pelas razões expostas, conheço o recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023